Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712327-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: CHEFS D MASSAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil). 2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). 3. O encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. O redirecionamento da execução sociedade limitada para alcançar a responsabilidade do sócio é admitida, consoante o art. 1.080 do CC, quando este expressamente aprova deliberação infringente ao contrato ou à lei, de modo a evidenciar conduta revestida de dolo ou culpa, circunstância essa que não se caracteriza pelo só encerramento irregular da sociedade empresária e que não se verifica dos elementos até então constantes nos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, 32, todos da Lei dos Registros Mercantis (Lei Federal 8.934/1994), e 81-A da Lei 9.430/1996, insurgindo-se contra a não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que restou comprovado o encerramento irregular das atividades empresariais da recorrida, tendo em vista que ela está inapta desde 28/08/2018; não foi localizada no seu domicílio fiscal; não possui vínculos com instituições financeiras; e houve o esvaziamento patrimonial da empresa, configurando a inexistência de quaisquer bens, valores e ativos financeiros; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Ao final, requer que todas as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145 (ID 61715284). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, e 1.102 a 1.112, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático probatório dos autos, assentou que “O argumento de que a executada consta como inapta no cadastro da Receita Federal, aliada à ausência de conta bancária e de bens penhoráveis, não constitui elemento atinente a intuito fraudulento dos sócios ou a confusão patrimonial por parte da pessoa jurídica e seus sócios, razão pela qual não se presta, per se, a legitimar a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. No caso, observa-se que o credor não aponta fato capaz de caracterizar fraude e abuso da personalidade da pessoa jurídica, pois a situação de inadimplência, ainda que somada à hodierna ausência de patrimônio e de conta bancária, e ao encerramento irregular com sua inaptidão cadastral perante os órgãos fiscais, não consubstancia hipótese suficiente para imposição da medida excepcional da disregard doctrine, pois não é capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica, visto não evidenciar o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Logo, sob a inteligência do art. 50 do Código Civil, não foram apresentados elementos aptos a justificar a instauração do incidente de afastamento da personalidade jurídica da sociedade com o fim de alcançar os bens particulares dos seus sócios” (ID 59482570). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.358.169/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 1o, 2o, 32, todos da Lei dos Registros Mercantis, e 81-A da Lei 9.430/1996, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, determino que todas as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145 (ID 61715284). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025